Tribunal: CARF
Processo: 19311.720039/2019-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 20/01/2014, 21/01/2014, 28/01/2014, 21/02/2014, 05/03/2014, 20/03/2014, 14/04/2014, 16/04/2014, 02/05/2014, 15/05/2014, 10/06/2014, 12/06/2014, 16/06/2014, 17/06/2014, 11/07/2014, 27/08/2014, 17/09/2014, 29/09/2014, 14/10/2014, 23/10/2014, 06/11/2014, 11/11/2014, 13/11/2014, 26/11/2014, 14/01/2015, 19/02/2015, 16/06/2015, 18/06/2015, 19/06/2015, 22/06/2015, 24/06/2015, 25/06/2015, 08/07/2015, 14/07/2015, 15/07/2015, 20/07/2015, 23/07/2015, 31/07/2015, 04/08/2015, 14/08/2015, 04/09/2015, 16/10/2015, 19/10/2015, 20/10/2015, 22/10/2015, 29/10/2015, 13/11/2015, 14/03/2016
DEPÓSITOS EM CONTA DE TERCEIROS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. PAGAMENTO SEM CAUSA.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte todo pagamento efetuado ou recurso entregue, por pessoa jurídica a terceiros ou sócios, acionistas ou titulares, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, na esteira do art. 61, da Lei no 8.981/95.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
Conjunto probatório apresentado pelo Sujeito Passivo, mediante documento desprovido de elementos de validade, assinado por parte sem poderes para tanto, e visando dar aparência de legalidade da causa, junto com a falta de apresentação da escrituração (ECD e da ECF), ensejam a qualificação da multa de ofício de que trata o art. 71 e art. 73 da Lei no 4.502/1964. Em razão da edição da Lei no 14.689/23, combinada com a aplicação do princípio da retroatividade benigna das penalidades, a multa de ofício deve ser limitada ao percentual de 100% (cem por cento).

Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 20/01/2014, 21/01/2014, 28/01/2014, 21/02/2014, 05/03/2014, 20/03/2014, 14/04/2014, 16/04/2014, 02/05/2014, 15/05/2014, 10/06/2014, 12/06/2014, 16/06/2014, 17/06/2014, 11/07/2014, 27/08/2014, 17/09/2014, 29/09/2014, 14/10/2014, 23/10/2014, 06/11/2014, 11/11/2014, 13/11/2014, 26/11/2014, 14/01/2015, 19/02/2015, 16/06/2015, 18/06/2015, 19/06/2015, 22/06/2015, 24/06/2015, 25/06/2015, 08/07/2015, 14/07/2015, 15/07/2015, 20/07/2015, 23/07/2015, 31/07/2015, 04/08/2015, 14/08/2015, 04/09/2015, 16/10/2015, 19/10/2015, 20/10/2015, 22/10/2015, 29/10/2015, 13/11/2015, 14/03/2016
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 10, art. 59 e art. 60 do Decreto no 70.235/1972, bem como do art. 142 do CTN, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
A extensão dos efeitos da jurisprudência judicial no âmbito da Receita Federal do Brasil possui como pressuposto sua previsão do Decreto no 70.235/1972, que elenca as hipóteses de afastamento das normas legais vigentes. Não estando enquadradas nesta hipótese, as sentenças judiciais só produzem efeitos para as partes entre as quais são dadas, não beneficiando nem prejudicando terceiros.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AMPLA DEFESA. IMPUGNAÇÃO.
Os procedimentos da autoridade fiscalizadora têm natureza inquisitória não se sujeitando ao contraditório os atos lavrados nesta fase. Somente depois de lavrado o auto de infração e instalado o litígio administrativo é que se pode falar em obediência aos ditames do princípio do contraditório e da ampla defesa. Ademais, após a ciência do auto de infração, com o litígio instaurado entre o fisco e o contribuinte, a legislação concede na fase impugnatória, ampla oportunidade para apresentação documentos e razões de fato e de direito. Não ocorrência de cerceamento do direito de defesa no caso em concreto.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720039/2019-80
ACÓRDÃO
1003-004.469 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SINDICATO EMP. E TRAB. EMPRESAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 20/01/2014, 21/01/2014, 28/01/2014, 21/02/2014,
05/03/2014,
20/03/2014,
14/04/2014,
16/04/2014,
02/05/2014,
15/05/2014,
10/06/2014,
12/06/2014,
16/06/2014,
17/06/2014,
11/07/2014,
27/08/2014,
17/09/2014,
29/09/2014,
14/10/2014,
23/10/2014,
06/11/2014,
11/11/2014,
13/11/2014,
26/11/2014,
14/01/2015,
19/02/2015,
16/06/2015,
18/06/2015,
19/06/2015,
22/06/2015,
24/06/2015,
25/06/2015,
08/07/2015,
14/07/2015,
15/07/2015,
20/07/2015,
23/07/2015,
31/07/2015,
04/08/2015,
14/08/2015,
04/09/2015,
16/10/2015,
19/10/2015,
20/10/2015,
22/10/2015, 29/10/2015, 13/11/2015, 14/03/2016
DEPÓSITOS EM CONTA DE TERCEIROS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM. PAGAMENTO SEM CAUSA.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte todo
pagamento efetuado ou recurso entregue, por pessoa jurídica a terceiros
ou sócios, acionistas ou titulares, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa, na esteira do art. 61, da Lei no
8.981/95.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
Conjunto probatório apresentado pelo Sujeito Passivo, mediante
documento desprovido de elementos de validade, assinado por parte sem
poderes para tanto, e visando dar aparência de legalidade da causa, junto
com a falta de apresentação da escrituração (ECD e da ECF), ensejam a
qualificação da multa de ofício de que trata o art. 71 e art. 73 da Lei no
4.502/1964. Em razão da edição da Lei no 14.689/23, combinada com a
aplicação do princípio da retroatividade benigna das penalidades, a multa
de ofício deve ser limitada ao percentual de 100% (cem por cento).
Assunto: Normas de Administração Tributária
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.469 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2019-80
2
Data do fato gerador: 20/01/2014, 21/01/2014, 28/01/2014, 21/02/2014,
05/03/2014,
20/03/2014,
14/04/2014,
16/04/2014,
02/05/2014,
15/05/2014,
10/06/2014,
12/06/2014,
16/06/2014,
17/06/2014,
11/07/2014,
27/08/2014,
17/09/2014,
29/09/2014,
14/10/2014,
23/10/2014,
06/11/2014,
11/11/2014,
13/11/2014,
26/11/2014,
14/01/2015,
19/02/2015,
16/06/2015,
18/06/2015,
19/06/2015,
22/06/2015,
24/06/2015,
25/06/2015,
08/07/2015,
14/07/2015,
15/07/2015,
20/07/2015,
23/07/2015,
31/07/2015,
04/08/2015,
14/08/2015,
04/09/2015,
16/10/2015,
19/10/2015,
20/10/2015,
22/10/2015, 29/10/2015, 13/11/2015, 14/03/2016
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 10, art. 59 e art. 60
do Decreto no 70.235/1972, bem como do art. 142 do CTN, não há que se
cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento
enquanto ato administrativo
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
A extensão dos efeitos da jurisprudência judicial no âmbito da Receita
Federal do Brasil possui como pressuposto sua previsão do Decreto no
70.235/1972, que elenca as hipóteses de afastamento das normas legais
vigentes. Não estando enquadradas nesta hipótese, as sentenças judiciais
só produzem efeitos para as partes entre as quais são dadas, não
beneficiando nem prejudicando terceiros.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AMPLA DEFESA.
IMPUGNAÇÃO.
Os procedimentos da autoridade fiscalizadora têm natureza inquisitória
não se sujeitando ao contraditório os atos lavrados nesta fase. Somente
depois de lavrado o auto de infração e instalado o litígio administrativo é
que se pode falar em obediência aos ditames do princípio do contraditório
e da ampla defesa. Ademais, após a ciência do auto de infração, com o
litígio instaurado entre o fisco e o contribuinte, a legislação concede na
fase impugnatória, ampla oportunidade para apresentação documentos e
razões de fato e de direito. Não ocorrência de cerceamento do direito de
defesa no caso em concreto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.469 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2019-80
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência, e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário apenas para
reduzir a multa qualificada ao percentual de 100% (cem por cento), nos termos da lei no
14.689/23.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior,
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 290/332) em face do Acórdão de Impugnação
no 01-37.032, da 1a Turma da DRJ/BEL, de 28 de agosto de 2019 (fls.240/273), por meio do qual a
Impugnação foi julgada Improcedente.
Assim restou assentada a Decisão ora recorrida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 20/01/2014, 21/01/2014, 28/01/2014, 21/02/2014,
05/03/2014, 20/03/2014, 14/04/2014, 16/04/2014, 02/05/2014, 15/05/2014,
10/06/2014, 12/06/2014, 16/06/2014, 17/06/2014, 11/07/2014, 27/08/2014,
17/09/2014, 29/09/2014, 23/10/2014, 06/11/2014, 11/11/2014, 13/11/2014,
26/11/2014, 14/01/2015, 19/02/2015, 16/06/2015, 18/06/2015, 19/06/2015,
22/06/2015, 24/06/2015, 08/07/2015, 25/06/2015, 14/07/2015, 15/07/2015,
20/07/2015, 23/07/2015, 31/07/2015, 04/08/2015, 14/08/2015, 04/09/2015,
14/10/2014, 16/10/2015, 19/10/2015, 20/10/2015, 22/10/2015, 29/10/2015,
13/11/2015, 14/03/2016
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE. Comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do Decreto no 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual,
nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.469 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2019-80
4
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AMPLA DEFESA.
IMPUGNAÇÃO.
Os procedimentos da autoridade fiscalizadora têm natureza inquisitória não se
sujeitando ao contraditório os atos lavrados nesta fase. Somente depois de
lavrado o auto de infração e instalado o litígio administrativo é que se pode falar
em obediência aos ditames do princípio do contraditório e da ampla defesa.
Ademais, após a ciência do auto de infração, com o litígio instaurado entre o fisco
e o contribuinte, a legislação concede na fase impugnatória, ampla oportunidade
para apresentação documentos e razões de fato e de direito.
AÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA. O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente
para proceder ao exame da escrita fiscal da pessoa jurídica, documentos que lhes
subsidiam como provas, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de perito.
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL -TDPF. AUSÊNCIA.
DEMONSTRATIVO DE EMISSÃO E PRORROGAÇÃO - CIÊNCIA - TDPF
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal é instrumento de controle
administrativo e de informação ao contribuinte. Seu vencimento não constitui,
por si só, causa de nulidade do lançamento e nem provoca a reaquisição de
espontaneidade por parte do sujeito passivo. Eventuais omissões ou incorreções
no Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal não são causa de nulidade do
auto de infração.
DEPÓSITOS EM CONTA DE TERCEIROS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
PAGAMENTO SEM CAUSA.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte todo
pagamento efetuado ou recurso entregue, por pessoa jurídica a terceiros ou
sócios, acionistas ou titulares, contabilizados ou não, quando não for comprovada
a operação ou a sua causa.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
Correta a aplicação da multa de ofício qualificada de 150% quando restar
evidenciado nos autos os motivos da aplicação da referida multa.
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS.
EFEITOS.
São
improfícuos
os
julgados
administrativos trazidos pelo sujeito passivo, pois tais decisões não constituem
normas complementares do Direito Tributário, já que foram proferidas por órgãos
colegiados sem, entretanto, uma lei que lhes atribuísse eficácia normativa, na
forma do art. 100, II, do Código Tributário Nacional.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais, com efeito inter partes, não podem ser aplicadas a outros
casos.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.469 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2019-80
5
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. A realização de diligência/perícia não se presta à produção
de provas que o sujeito passivo tinha o dever de trazer à colação junto com a peça
impugnatória.
PRECLUSÃO PROBATÓRIA. O prazo para apresentação da impugnação é de trinta
dias contados da ciência do lançamento. A apresentação extemporânea de novos
argumentos e/ou provas por parte do sujeito passivo deve estar fundamentada na
força maior ou na superveniência de fato ou direito.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE. Comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do Decreto no 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual,
nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AMPLA DEFESA.
IMPUGNAÇÃO.
Os procedimentos da autoridade fiscalizadora têm natureza inquisitória não se
sujeitando ao contraditório os atos lavrados nesta fase. Somente depois de
lavrado o auto de infração e instalado o litígio administrativo é que se pode falar
em obediência aos ditames do princípio do contraditório e da ampla defesa.
Ademais, após a ciência do auto de infração, com o litígio instaurado entre o fisco
e o contribuinte, a legislação concede na fase impugnatória, ampla oportunidade
para apresentação documentos e razões de fato e de direito.
AÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA. O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente
para proceder ao exame da escrita fiscal da pessoa jurídica, documentos que lhes
subsidiam como provas, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de perito.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. A realização de diligência/perícia não se presta à produção
de provas que o sujeito passivo tinha o dever de trazer à colação junto com a peça
impugnatória.
PRECLUSÃO PROBATÓRIA. O prazo para apresentação da impugnação é de trinta
dias contados da ciência do lançamento. A apresentação extemporânea de novos
argumentos e/ou provas por parte do sujeito passivo deve estar fundamentada na
força maior ou na superveniência de fato ou direito.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - Nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235, de
1972, com redação dada pelo artigo 67 da Lei no 9.532, de 1997, considera-se não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada na
impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.469 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2019-80
6
O feito tem origem em Auto de Infração de lançamento de Imposto de Renda
Retido na Fonte – IRRF, relativo a certos meses dos anos-calendário de 2014, 2015 e 2016 e multas
isoladas, conforme a seguir (inclui principal, multa e juros até 03/2019).

Segundo o relatório fiscal, o IRRF decorreu de “pagamento sem causa ou de
operação não comprovada”. Já as multas decorrem de falta de apresentação de ECD e multa pela
falta de apresentação de ECF, ambas baseadas na Lei o 13.670/18.
IRRF
Segundo o relatório da DRJ, baseado no TVF:
2 Tal ação fiscal decorre da constatação de transferência de recursos financeiros
para contas bancárias de titularidade de CAMILA FRANCISCA FERRARI (CPF
300.476.228-57), e de VANDERLEI FRANCISCO DE LIMA (CPF 079.534.368-09), em
procedimentos fiscais sob números 0812400.2018.00031 e 0812400.2018.00032,
respectivamente, pelos quais restou constatado o recebimento de expressiva
quantia proveniente de entidades sindicais. Levantamento realizado sobre
extratos bancários obtidos diretamente das instituições financeiras revelou 58
(cinquenta e oito) operações de transferências de dinheiro de contas bancárias da
FISCALIZADA, no montante de R$ 739.888,00.
(.....)
3 Diante de tal fato, foi encaminhado Termo de Intimação Fiscal, datado de
10/08/2018, para que a FISCALIZADA apresentasse para cada operação:
(i) O motivo a que se referia tal transferência de recursos financeiros;
(ii)Cópia da folha do livro Diário onde se encontrava escriturada a respectiva
operação, ou o número do lançamento contábil no caso de Escrituração Contábil
Digital (ECD Sped Contábil);
(iii) Documentação hábil e idônea comprobatória da operação;
(iv) Extrato bancário em que conste o lançamento a débito da transferência dos
recursos financeiros.
4. Pela falta de atendimento à intimação fiscal, foi encaminhado Termo de
Reintimação Fiscal, de 18/09/2018.
5 Em 18/10/2018, foi apresentada resposta de maneira parcial, referente
somente aos pagamentos para CAMILA FRANCISCA FERRARI. Não foi fornecida
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.469 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2019-80
7
qualquer documentação relativa aos pagamentos para VANDERLEI FRANCISCO DE
LIMA.
6 Nessa resposta, a FISCALIZADA apresenta declaração em que reconhece os
valores pagos a CAMILA FRANCISCA FERRARI acompanhada de Contrato de
Prestação de Serviços, datado de 01/12/2013, no qual fica acordado que a
contratada CAMILA FRANCISCA FERRARI atuará como assessora jurídica e
arbitrária em todas as áreas jurídicas que o CONTRATANTE (sindicato) necessitar,
podendo ainda atuar como advogada em processos ou andamentos destes,
havendo necessidade do contratante. A remuneração pelos serviços prestados foi
estipulada em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) mensais, acrescida de
honorário por ato realizado. O contrato foi firmado pela contratada CAMILA
FRANCISCA FERRARI e pelo representante do sindicato, seu presidente BENEDITO
CARLOS DA SILVA.
7 Da análise do contrato de prestação de serviços apresentado, constata-se haver
sido elaborado eivado de falsidade, pelos motivos abaixo expostos:
a) O objeto do contrato é a prestação de serviços de assessoria jurídica e de
advocacia. Entretanto, em consulta ao Cadastro Nacional de Advogados, mantido
pelo Conselho Federal da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), CAMILA
FRANCISCA FERRARI não se encontra cadastrada, não podendo atuar, portanto,
como assessora jurídica e advogada. O Estatuto da Advocacia instituído pela Lei n°
8.906, de 1994, em seus arts. 1o, II, e 3o, dispõe que são privativas do advogado as
atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas, sendo exigida a inscrição
perante a OAB para exercício das atividades de advocacia.

Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.469 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2019-80
8

b) Consta no contrato uma cláusula de que “a contratante pagará o valor integral
para a contratada, ficando a cargo desta o recolhimento dos tributos gerados pelo
numerário acordado”. Esta cláusula está contida no contrato pelo fato de não
haver por parte da entidade sindical a declaração de valores pagos e impostos
retidos na fonte, exigida pela legislação tributária. Umavez que os valores foram
pagos para a beneficiária sem qualquer contraprestação, à margem do
conhecimento do Fisco, não seria plausível informá-los em declarações DIRF
(Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte). A lei estabelece a
responsabilidade pela retenção do imposto e pelo seu recolhimento aos cofres
públicos para a fonte pagadora, sendo oportuno destacar o disposto no art. 123
do Código Tributário Nacional.
(...)
c) No contrato, consta a assinatura de seu representante, BENEDITO CARLOS DA
SILVA. Ocorre que à época da suposta celebração do contrato (01/12/2013), o
presidente da entidade sindical não era BENEDITO CARLOS DA SILVA, mas sim
JOÃO APARECIDO DE LIMA. Somente em 23/06/2015 é que BENEDITO CARLOS DA
SILVA foi eleito e empossado para assumir a presidência do sindicato, conforme
Ata da Assembleia Geral Extraordinária, com mandato até 23/06/2023;
(...)
d) Apesar de não obrigatória, é usual a assinatura de testemunha neste tipo de
contrato. Embora houvesse sido reservado espaço para firma da testemunha, este
foi deixado em branco.
(...)
8. Tendo sido prestadas novas informações pelas instituições financeiras, que
possibilitaram a exclusão de depósitos com cheque devolvido, a exclusão de
lançamentos em duplicidade, e a correta identificação dos titulares de contas
bancárias, foi elaborado novo demonstrativo, encaminhado em Termo de
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.469 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2019-80
9
Constatação Fiscal, de 29/12/2018, relacionando as operações de transferências
de recursos.
9. Em manifestação datada de 22/01/2019, e apresentada em 14/02/2019, foram
relacionadas as transferências de recursos com a identificação dos respectivos
beneficiários: CAMILA FRANCISCA FERRARI e VANDERLEI FRANCISCO DE LIMA.
10. As transferências de recursos não tiveram a sua causa comprovada, uma vez
que foram apresentados contratos de prestação de serviços tidos como inidôneos
no caso de CAMILA FRANCISCA FERRARI, e nenhuma documentação
comprobatória relativa a VANDERLEI FRANCISCO DE LIMA foi entregue.
11. Pelo fato de as transferências de recursos não terem a sua causa comprovada,
os pagamentos sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda na Fonte, nos
termos do art. 61, § 1°, da Lei n° 8.981, de 1995, com aplicação da alíquota de
35% sobre a base de cálculo reajustada, nos termos de seu § 3°.
(......)
12. Fosse um pagamento regular, tanto a entidade sindical quanto os
beneficiários teriam fornecido todos os elementos exigidos para permitir a análise
das operações e da incidência de tributos pela administração tributária federal.
Ao deixarem de apresentá-los, resta comprovado o desvio de expressivos recursos
financeiros arrecadados pela entidade sindical de seus associados para conta de
terceiros, sem qualquer justificativa.
13. Ao realizar esses pagamentos, a entidade sindical desonrou os objetivos para a
qual foi criada, expressos em seu estatuto social: os de representar, coordenar e
defender os interesses gerais de seus associados.
14. Há um vínculo profissional entre VANDERLEI FRANCISCO DE LIMA e os
sindicatos. Declarações fiscais demonstram o recebimento de endimentos
tributáveis de sindicatos.
15. A empresa AJUPRESC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TERCEIROS E SERVIÇOS DE
COBRANÇA SOCIEDADE SIMPLES LTDA (CNPJ 05.869.693/0001-77), domiciliada na
cidade de Porto Alegre/RS, presta serviços a diversos sindicatos, e tem como
sócios MARIA VALERIA DALMAZO (CPF 142.601.468-66) e THAIS CRISTINE
DALMAZO DE LIMA (CPF 339.729.368-50). A primeira foi esposa de VANDERLEI
FRANCISCO DE LIMA, enquanto que a segunda é filha do casal. Conforme
declarações fiscais, a AJUPRESC é fonte pagadora de rendimentos a VANDERLEI
FRANCISCO DE LIMA.
16. Tanto VANDERLEI FRANCISCO DE LIMA quanto MARIA VALERIA DALMAZO são
advogados.
17. Em consulta ao site do TRT – Tribunal Regional do Trabalho, é possível verificar
diversas ações judiciais em que a empresa AJUPRESC figura no polo passivo de
demandas ao lado de sindicatos, como por exemplo: (i) o processo 0013245-
11.2015.5.15.0002, em que também são réus o SINDICATO DAS EMPREGADAS E
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.469 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2019-80
10
TRABALHADORES
DOMESTICOS
DE
JUNDIAI
E
REGIAO,
o
SINDICATO
EMPREGADOS TRAB. EMPRESAS ENTRETENIMENTOS, CASAS DE DIVERSOES E
SIMILARES JUNDIAI REGIAO, o SINDICATO DOS EMPREGADOS E TRABALHADORES
EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE JUNDIAI E REGIAO, o SINDICATO DOS
EMPREGADOS E TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE PREST. DE SERVICOS DE
ASSEIO E CONSERVACAO LIMP. URBANA, LIMP. AMBIENTAL E AREAS VERDES; (ii) e
o processo 0013320-59.2015.5.15.0096, onde também são réus o SINDICATO
EMPREGADOS TRAB. EMPRESAS ENTRETENIMENTOS, CASAS DE DIVERSOES E
SIMILARES JUNDIAI REGIAO, o SINDICATO DOS EMPREGADOS E TRABALHADORES
EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE JUNDIAI E REGIAO, o SINDICATO DAS
EMPREGADAS E TRABALHADORES DOMESTICOS DE JUNDIAI E REGIAO, o
SINDICATO DOS EMPREGADOS E TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE PREST. DE
SERVICOS DE ASSEIO E CONSERVACAO LIMP. URBANA, LIMP. AMBIENTAL E AREAS
VERDES.
18. CAMILA FRANCISCA FERRARI é companheira de VANDERLEI FRANCISCO DE
LIMA.
(........)
19. Aplica-se a essa infração a multa de ofício de 150%, prevista no art. 44, I, da
Lei n° 9.430, de 1996, combinado com o § 1o do mesmo artigo.
20. A qualificação da multa, ao dobrá-la, é aplicada em virtude da constatação da
sonegação fiscal, da fraude e do conluio, definidos nos art. 71, 72, e 73 da Lei n°
4.502, de 1964. Ao deixar de apresentar a documentação relativa aos
pagamentos, bem como de sua escrituração contábil, omitindo do fisco o
conhecimento do fato, quando então seria possível concluir pela licitude ou não
das operações, incorreu na sonegação fiscal. A fraude restou constatada com a
apresentação de contrato de prestação de serviços eivado de falsidade. Já o
conluio resta caracterizado não só pelos pagamentos a terceiros, mas também
pelo contrato de prestação de serviços elaborado com falsidade para dar
aparência de licitude das operações bancárias
Este Conselheiro não relatará as matérias não impugnadas, referentes aos autos de
MULDI, porquanto, para fins do Recurso Voluntário, encontram-se preclusa.
Sobreveio a decisão da DRJ, que, em sede de preliminares, abordou as seguintes
matérias:
1) DA NULIDADE E DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA (Vejamos excertos
da Decisão ora combatida)
Quanto à nulidade:
“A Impugnante pede a nulidade do auto, nos seguintes termos:
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.469 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2019-80
11
- por inexistência de Termo de Início da Fiscalização - da extinção do termo de
procedimento fiscal sem registro eletrônico de prorrogação da data da lavratura
do auto de infração.
- falta da entrega de todos os documentos narrados no termo de verificação fiscal
do autuado - cerceamento do direito de defesa.
Não assiste razão à Impugnante, vejamos:
Há de se constatar que todos os requisitos previstos no art. 10 do Decreto no
70.235/1972, que regula o processo administrativo fiscal, foram observados
quando da lavratura do auto de infração, a saber:
(...)
No tocante aos aspectos relativos a nulidade dos atos que compõem o processo
fiscal, destaque-se o estabelecido pelo artigo 59, do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972:
(...)
Verifica-se, pelo exame do processo, que não ocorreram os pressupostos
supracitados, uma vez que o Auto de Infração foi lavrado por Auditor Fiscal da
Receita Federal, servidor competente para efetuar o lançamento, perfeitamente
identificado pelo nome, matrícula e assinatura em todos os Atos emitidos pelo
mesmo, no decorrer do procedimento fiscal, conforme designação pelo Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal-TDPF.
O autuado, por outro lado, teve conhecimento da existência do citado
procedimento fiscal, tendo sido concedido aos mesmos o mais amplo direito, pela
oportunidade de apresentar, já na fase de instrução do processo, em resposta às
intimações que receberam, argumentos, alegações e documentos no sentido de
tentar elidir as infrações apuradas pela fiscalização. Por fim, o contribuinte tomou
ciência do mesmo, exercendo amplamente o seu direito de defesa, conforme
impugnações recebidas e conhecidas.
(...)
Inicialmente, cabe destacar que segundo os art. 2 o e 3o da PORTARIA RFB No
6478, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017, os procedimentos fiscais poderão implicar
em lavratura de auto de infração:
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos administrados pela RFB
e ao controle aduaneiro do comércio exterior serão instaurados e
executados pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, na forma
prevista no art. 7o do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, observado
o disposto nos seguintes documentos de gestão administrativa:
I - Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal de Fiscalização (TDPF-F),
para instauração de procedimento de fiscalização;
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.469 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2019-80
12
II - Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal de Diligência (TDPF-D),
para realização de diligência; e
III - Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal Especial (TDPF-E), para
prevenção de risco de subtração de prova.
Art. 3o Para fins do disposto nesta Portaria, entende-se por procedimento
fiscal:
I - de fiscalização: ações que tenham por objeto verificar o cumprimento das
obrigações tributárias relativas aos tributos administrados pela RFB e a
aplicação da legislação do comércio exterior, e que possam resultar em
redução de prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL) e em constituição de crédito tributário, este
último inclusive quando decorrente de glosa de crédito em análise de
restituição, ressarcimento, reembolso ou compensação, apreensão de
mercadorias, representações fiscais, aplicação de sanções administrativas
ou exigências de direitos comerciais; e
II - de diligência, ações que tenham por objeto a coleta de informações ou
outros elementos requeridos pelo sujeito passivo ou de interesse da
administração tributária, inclusive para atender exigência de instrução
processual, e que possam resultar em constituição de crédito tributário ou
aplicação de sanções administrativas por não atendimento à intimação no
curso do procedimento de diligência efetuada por Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil.
Parágrafo único. O procedimento fiscal poderá implicar a lavratura de
auto de infração, notificação de lançamento, despacho decisório de
indeferimento de crédito ou não homologação de compensação ou a
apreensão de documentos, materiais, livros e assemelhados, inclusive em
meio digital.(g.n.)
O Procedimento Fiscal iniciou em 10/08/2018, através do TERMO DE INTIMAÇÃO
FISCAL de fl. 18, autorizado pela TDPF-D no 081240.2018.00346, Código de Acesso
no 15019886, de 07/08/2018, prorrogado até 04/12/2018.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.469 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2019-80
13

Dando continuidade ao Procedimento Fiscal, foi emitido o TDPF-F no 08.1.24.00-
2018-00708-6, em 19/10/2019, Código 19164483, IRRF, e alterado, em
01/03/2019, com a inclusão da Fiscalização da MULDI. Este com validade até 14
de junho de 2019.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.469 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2019-80
14

Em relação aos prazos de validade e da extinção do TDPF, cabe observar o
disposto nos artigos 11 a 13 da PORTARIA RFB No6478, 29 DE DEZEMBRO DE
2017, a seguir transcritos:
DOS PRAZOS Art. 11. Os procedimentos fiscais deverão ser executados nos
seguintes prazos:
I - 120 (cento e vinte) dias, no caso de procedimento de fiscalização; e II - 60
(sessenta) dias, no caso de procedimento fiscal de diligência.
§ 1o Os prazos de que trata o caput poderão ser prorrogados até a efetiva
conclusão do procedimento fiscal e serão contínuos, excluindo-se da sua
contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento, conforme os
termos do art. 5o do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.469 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2019-80
15
§ 2o Para fins de controle administrativo, a contagem do prazo do
procedimento fiscal far-se-á a partir da data da expedição do TDPF, salvo
nos casos de expedição de TDPF-E, nos quais a contagem far-se-á a partir da
data de início do procedimento fiscal.
CAPÍTULO
IV
DA
EXTINÇÃO
DO
TERMO
DE
DISTRIBUIÇÃO
DE
PROCEDIMENTO FISCAL Art. 12. O TDPF extingue-se:
I - pela conclusão do procedimento fiscal, registrado em termo próprio, com
a ciência do sujeito passivo; ou
II - pelo decurso dos prazos a que se refere o art. 11, sem prejuízo da
continuidade do procedimento fiscal, conforme os termos do art. 13.
Art. 13. A extinção de que trata o inciso II do art. 12 não implica nulidade
dos atos praticados, podendo ser expedido novo TDPF para a conclusão do
procedimento fiscal.
O referido prazo não alude, em hipótese alguma, ao término do procedimento
fiscal e à conseqüente lavratura de auto de infração (sendo o caso). Diz respeito
tão-somente ao interregno de tempo em que uma autoridade tributária, uma vez
tendo recebido solicitação de outra autoridade preparadora ou julgadora, deve
observar para o cumprimento dos atos a serem praticados sob sua jurisdição.
Do acima exposto, infere-se que a prorrogação do prazo TDPF poderão ser
prorrogados até a efetiva conclusão do procedimento fiscal. Porém, essa
prorrogação deve ser feita por intermédio de registro eletrônico efetuado pela
respectiva autoridade outorgante, cuja informação esta disponível na Internet, a
qual pode ser consultada pelo sujeito passivo, dispensando completamente a
ciência. O AFRFB responsável pelo procedimento fiscal deve fornecer ao sujeito
passivo, quando do primeiro ato de ofício praticado junto ao mesmo, o Código de
Acesso para acompanhamento na Internet (art. 15, da Portaria 6.478, de 2017).
Art. 15. O TDPF original e suas alterações permanecerão disponíveis para
consulta na Internet, mediante a utilização do código de acesso de que trata
o § 4o do art. 4o, mesmo após a conclusão do procedimento fiscal
correspondente.
Consta, no Termo de Intimação Fiscal(fl. 68), o no 19164483 do Código de Acesso:

Neste mesmo ato, dá-se ciência do encerramento do procedimento fiscal
instaurado pelo Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF-Diligência)
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.469 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2019-80
16
sob número 0812400.2018.00346. Da mesma forma, dá-se início ao procedimento
para fiscalização do Imposto de Renda Retido na Fonte relativo aos anos-
calendário de 2014 a 2016, instaurado pelo TDPF-Fiscalização sob número
0812400.2018.00708, cuja ciência, nos termos do art. 4°, § 4° da Portaria RFB n°
6.478, de 2017, dar-se-á por intermédio da Internet, no endereço eletrônico
www.receita.fazenda.gov.br, com a utilização do código de acesso consignado no
presente termo.
Logo não assiste razão à Impugnante, ao alegar nulidade por inexistência de
Termo de Início da Fiscalização e pela extinção do termo de procedimento fiscal
sem registro eletrônico de prorrogação da data da lavratura do auto de infração.
Quanto ao cerceamento do direito de defesa:
E por ultimo, alega cerceamento do direito de defesa pela falta da entrega de
todos os documentos narrados no termo de verificação fiscal do autuado.
Cabe esclarecer que não há que se falar em cerceamento do direito de defesa
antes de iniciado o prazo para a impugnação. Para comprovar tal assertiva é
suficiente a transcrição do art. 14 do Decreto n° 70.235/1972, verbis:
“Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.”
(g.n)A ação fiscal é uma fase pré-processual, ou seja, é uma fase na qual os
agentes da Administração Tributária, imbuídos dos poderes de fiscalização que
lhes são conferidos pelos artigos 194, 195 e 197 a 200, todos do Código Tributário
Nacional, verificam e investigam o cumprimento das obrigações tributárias. Nesta
fase o contribuinte tem uma participação de natureza passiva, devendo cooperar
e atender à fiscalização quando solicitado, no próprio interesse de demonstrar o
cumprimento daquelas obrigações.
Nesta etapa, ainda não há exigência formalizada por parte da Fazenda Pública,
nem há, conseqüentemente, resistência a ser oposta pela pessoa fiscalizada.
Portanto, inexiste processo, assim entendido como meio para solução de litígios,
haja vista ainda não haver litígio. A pretensão da Fazenda ainda não se
concretizou. Logo, não há que se falar em preterição ao direito de defesa do
contribuinte no transcurso da ação fiscal, descabendo, assim, os fundamentos
legais invocados pelo contribuinte.
Quando encontradas infrações à lei tributária, a autoridade fiscal formaliza a
exigência.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.469 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2019-80
17
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”
A partir da formalização da exigência, na hipótese de discordar da exigência, é que
o contribuinte, respaldado pelas garantias constitucionais ao contraditório e à
ampla defesa, passa a participar ativamente, inaugurando o processo
administrativo de exigência de crédito tributário, apresentando razões e provas
sobre as quais está fundamentada a sua discordância.
Ademais, todas as provas contituídas fazem parte dos autos anexo ao Processo
no.19311.720039/2019-80, tais como:
1- Termos de Intimações e reintimações, no qual foram solicitados:
- Estatuto social e posteriores alterações;
- Atas de Assembléias da eleições dos diretores;
- Recibo de transmissão da Escrituração Contábil e Fiscal (ECF) relativa ao
ano-calendário de 2014, ou a justificativa pela falta de entrega com
enquadramento legal.
- Comprovações dos motivos das transferências financeiras, às pessoas
físicas envolvidas, na qual a Fiscalização relacionou os Bancos, as Contas
Correntes, Agências de origem e de destino dos débitos e créditos, dos
valores a serem comprovados(fl.10);
2 - Termo de constatação e intimação, no qual a Fiscalização elaborou novo
demonstrativo, e intimo-o a comprovar, com documentos hábeis e idôneos, os
lançamentos ali elencados;
Ocorre que, todos os documentos e informações às Intimações, quando atendidos
pelo Contribuinte, estão anexos aos autos no titulo RESPOSTA(fl. 16-67, 74-108,
116-121, 122-126).
Os documentos, fornecidos pelo Contribuinte, foram a base do lançamento,
ademais, este processo ficou a disposição da Impugnante para sua averiguação.
A prova cabal de que o contribuinte usou dessas prerrogativas constitucionais é a
formalização da Impugnação que ora se conhece e analisa, interposta na forma
determinada pelo artigo 16 e incisos, do Decreto no 70.235/72, que disciplina o
Processo Administrativo Fiscal no âmbito da União.
DA COMPETÊNCIA TÉCNICA DA FISCALIZAÇÃO
Outro argumento trazida aos autos, foi que:
-Não existe previsão legal delegando ao Auditor a condição de Períto no decorrer
do procedimento fiscal, fato este que comprova que o ato administrativo foi
levado a efeito sem a mínima base cientifica, logo agiu com base no "achismos", o
que decorre de vício insanável, pois não cabe o ato de discricionariedade no
lançamento( art. 142 do CTN).
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.469 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2019-80
18
Ora, a legislação permite ao agente fiscal efetuar o lançamento tributário a partir
dos elementos de prova de que dispõe, conforme o art. 835, § 2o, já transcrito
anteriormente, e art. 845, inciso III, do Regulamento do Imposto de Renda RIR/99
(Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999), que ora transcrevemos:
(...)
Cabe ressaltar que o processo administrativo aceita todos os meios legais e os
moralmente legítimos de provas, aplicando-se-lhe o previsto no art. 369, do Novo
CPC:
(...)
Evidentemente, os elementos apresentados pela fiscalizada não são habeis e
idôneos para provar as causas dos pagamentos efetuados a Sra. Camilla Francisca
Ferrari, pois o Contrato de Prestação de Serviços, apresenta características de
documentos Inidôneos, pelos motivos abaixo apontados e comprovados pela
Auditoria:
a) O objeto do contrato é a prestação de serviços de assessoria jurídica e de
advocacia. Entretanto, em consulta ao Cadastro Nacional de Advogados,
mantido pelo Conselho Federal da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil),
CAMILA FRANCISCA FERRARI não se encontra cadastrada, não podendo
atuar, portanto, como assessora jurídica e advogada. O Estatuto da
Advocacia instituído pela Lei n° 8.906, de 1994, em seus arts. 1o, II, e 3o,
dispõe que são privativas do advogado as atividades de consultoria,
assessoria e direção jurídicas, sendo exigida a inscrição perante a OAB para
exercício das atividades de advocacia.
(...)
b) Consta no contrato uma cláusula de que “a contratante pagará o valor
integral para a contratada, ficando a cargo desta o recolhimento dos
tributos gerados pelo numerário acordado”. Esta cláusula está contida no
contrato pelo fato de não haver por parte da entidade sindical a declaração
de valores pagos e impostos retidos na fonte, exigida pela legislação
tributária. Uma vez que os valores foram pagos para a beneficiária sem
qualquer contraprestação, à margem do conhecimento do Fisco, não seria
plausível informá-los em declarações DIRF (Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte). A lei estabelece a responsabilidade pela retenção
do imposto e pelo seu recolhimento aos cofres públicos para a fonte
pagadora, sendo oportuno destacar o disposto no art. 123 do Código
Tributário Nacional.
(...)
c) No contrato, consta a assinatura de seu representante, BENEDITO
CARLOS DA SILVA. Ocorre que à época da suposta celebração do contrato
(01/12/2013), o presidente da entidade sindical não era BENEDITO CARLOS
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.469 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2019-80
19
DA SILVA, mas sim JOÃO APARECIDO DE LIMA. Somente em 23/06/2015 é
que BENEDITO CARLOS DA SILVA foi eleito e empossado para assumir a
presidência do sindicato, conforme Ata da Assembleia Geral Extraordinária,
com mandato até 23/06/2023;
(...)
d) Apesar de não obrigatória, é usual a assinatura de testemunha neste tipo
de contrato. Embora houvesse sido reservado espaço para firma da
testemunha, este foi deixado em branco.
(...)
Ora, a Impugnante teve oportunidade contrapor as conclusões da análise da
Auditoria, e não o fez, se ateve a desfazer a legitimidade do Auditor Fiscal ao
analisar documentos com características visíveis de inidoneidade, como exposto
acima.
(...)
O cargo de Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional passou a denominar-se Auditor-
Fiscal da Receita Federal pela Lei no 10.593, de 06/12/2002 e Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil pela Lei no 11.457, de 16/03/2007, cujo art. 3o
estabelece ingresso no cargo mediante concurso público de provas, exigindo-se
curso superior ou equivalente, sem distinção específica.
A precitada Lei no 10.593, de 2002, com alterações da Lei no 11.457, de 2007, em
seu art. 6o, trata das atribuições do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil nos
seguintes termos:
(...)
Assim, do ponto de vista do arquétipo normativo, não subsistem dúvidas de que
os fatos típicos descritos no lançamento de ofício encontram-se perfeitamente
subsumidos à respectiva norma.
Já quanto ao mérito, temos:
01 - Dos pagamentos se causa
(...)
Na realidade, a manifestação acima, quando o contribuinte descreve que foram
comprovados os pagamentos, só confirmam a posição do voto acima,
concernente as nulidades e o cerceamento do direito de defesa.
Por outra banda, o lançamento decorreu por falta da comprovação da causa das
despesas, com documentos idôneos, referente aos pagamentos efetuados à Sra.
CAMILA FRANCISCA FERRARI e ao Sr. VANDERLEI FRANCISCO DE LIMA.
Vejamos os reais motivos, já descritos acima:
a) O objeto do contrato é a prestação de serviços de assessoria jurídica e de
advocacia. Entretanto, em consulta ao Cadastro Nacional de Advogados, mantido
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.469 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2019-80
20
pelo Conselho Federal da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), CAMILA
FRANCISCA FERRARI não se encontra cadastrada, não podendo atuar, portanto,
como assessora jurídica e advogada. O Estatuto da Advocacia instituído pela Lei n°
8.906, de 1994, em seus arts. 1o, II, e 3o, dispõe que são privativas do advogado as
atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas, sendo exigida a inscrição
perante a OAB para exercício das atividades de advocacia.
(......)
b) Consta no contrato uma cláusula de que “a contratante pagará o valor integral
para a contratada, ficando a cargo desta o recolhimento dos tributos gerados pelo
numerário acordado”. Esta cláusula está contida no contrato pelo fato de não
haver por parte da entidade sindical a declaração de valores pagos e impostos
retidos na fonte, exigida pela legislação tributária. Uma vez que os valores foram
pagos para a beneficiária sem qualquer contraprestação, à margem do
conhecimento do Fisco, não seria plausível informá-los em declarações DIRF
(Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte). A lei estabelece a
responsabilidade pela retenção do imposto e pelo seu recolhimento aos cofres
públicos para a fonte pagadora, sendo oportuno destacar o disposto no art. 123
do Código Tributário Nacional.
c) No contrato, consta a assinatura de seu representante, BENEDITO CARLOS DA
SILVA. Ocorre que à época da suposta celebração do contrato (01/12/2013), o
presidente da entidade sindical não era BENEDITO CARLOS DA SILVA, mas sim
JOÃO APARECIDO DE LIMA. Somente em 23/06/2015 é que BENEDITO CARLOS DA
SILVA foi eleito e empossado para assumir a presidência do sindicato, conforme
Ata da Assembleia Geral Extraordinária, com mandato até 23/06/2023;
d) e quando intimada, não foi apresentado nenhum documento que
comprovassem as reais causas do pagamento ao Sr. VANDERLEI FRANCISCO DE
LIMA Logo, concordamos com o lançamento nos moldes descritos nos autos.
02 - Da multa qualificada
Para se defender, deste item, a Impugnante afirma que não há motivos para a
qualificação da multa, pois a Auditoria reconhece que houve os pagamentos,
conforme os documentos apresentados no decorrer da ação fiscal.
No caso em tela, não se discute se houve o pagamento, e sim a comprovação das
causas dos pagamentos, que apesar do contribuinte apresentar documentos para
esta comprovação, os mesmo apresentaram características de "inidôneos",
conforme já mencionados acima, o que levou à fiscalização a qualificar a multa.
(...)
Em seu Recurso Voluntário, a ora Recorrente, em Preliminar, suscita:
1 - Nulidade do Lançamento por Inexistência do Termo de Início da Fiscalização:
Que a DRJ/BEL “às fls. 258, ao tentar ar legalidade a uma nulidade insanável, acabou por confirmá-
la, na medida em que afirmou que o início do procedimento fiscal teve início “através do TERMO
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.469 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2019-80
21
DE INTIMAÇÃO FISCAL de fls. 18, autorizado pela TDPF-D no 081240.2018.00346, de Código de
Acesso no 15019886, de 07/08/2018, prorrogado até 04/12/2018””.
2 – A Nulidade acima anotada seria de natureza formal.
3 – “O PREJUÍZO mais significativo causado ao contribuinte pela ausência do Termo
de Início de Fiscalização no presente lançamento está ligado ao fato da ciência do Termo de Início
de Fiscalização excluir a possibilidade de confessar os tributos ainda não declarados como devidos
até o momento, nos termos do artigo 138, do Código Tributário Nacional, e do art. 7o §1o , do
Decreto 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal em nível federal”.
4 – “nem mesmo informações essenciais ao contribuinte como as que constam do
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPF de 19/10/2018 (Doc. 3 juntado à
impugnação) puderam ser conhecidas pelo ora contribuinte na data do lançamento, ou melhor, só
foram conhecidas com o recebimento do único ato de ciência e existência do PAF, qual seja o
lançamento feito de forma direta, momento em que o Contribuinte recebeu um envelope datado
de 26/03/2019, por meio dos Correios, no qual continha um CD – Auto de Infração”.
5 – Nulidade em razão da Extinção do TDPF: “não existe na referida alteração do
TDPF-F, o registro eletrônico de prorrogação do IMPOSTO DDE RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
ocorrida dia 01/03/2019, fato este que maculou de vício insanável a Autuação, por falta de
competência do agente fiscal, malferindo ao princípio da Legalidade, quebra de requisito do ato
administrativo da formalidade e etc. Nessa data o Fiscal Autuante não possuía mais competência
para autuar IRFF”.
6 – “a DRJ/BEL praticamente ignorou os argumentos trazidos pelo Recorrente, tem-
se que por todos os lados em que se analisa a questão o prejuízo causado pelas nulidades
verificadas são incontestáveis, tanto pela inexistência do TERMO DE INÍCIO DE PROCEDIMENTO
FISCAL, bem como pela absurda e ilegal formalização exigência lastreada em TERMO DE
DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL-F EXTINTO, por decurso de prazo, o que impossibilitou
até mesmo o Contribuinte de efetuar a sua defesa de mérito contra as alegações que lhe foram
imputadas”.
7 – Nulidade por falta de entrega dos documentos narrados no Termo de
Verificação Fiscal: “não consta dos autos, nem da mídia eletrônica encaminhada contendo o Auto
de Infração, os seguintes documentos: (1) item 2 (dois) do TVF : Os “Procedimentos Fiscais sob os
números 0812400.2018.00031 e 08124002018.00032, pelos quais restou constatado o
recebimento de expressiva quantia proveniente de entidades sindicais. (...)”; (2) ainda item 2 (dois):
“levantamento realizado sobre extratos bancários obtidos diretamente das instituições financeiras
revelou 58 (cinquenta e oito) operações de transferências de dinheiro de contas bancárias da
FISCALIZADA, no montante de R$ 739.888,00” (3) itens 12 (doze), 13 (treze), 14 (quatorze), 15
(quinze), 16 (dezesseis), 17 (dezessete), 18 (dezoito) não foram juntados aos autos os documentos
que comprovam tais alegações e, ao que tudo indica, tratam-se de provas e/ou argumentos
emprestados de outros processos dos quais o ora impugnante não fez parte e não foi chamado
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.469 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2019-80
22
para participar em contraditório, o que evidencia o absurdo do processo fiscal em epígrafe, desde
o seu “nascedouro”.
8 – Nulidade por Vício de Competência: que o auditor fiscal “subrrogou-se na
qualidade de perito para fazer alegações de falsidade sobre documentos autenticados em Cartório
por Tabelião, bem como firmar convicção ao sobre condição pessoal de terceiros à fiscalização...
ilações essas que também serviram de argumento para qualificar a multa nos itens 20 do TVF...”.
9 - MULTA QUALIFICADA: “no que se refere à absurda alegação de contrato de
prestação de serviços “eivado de falsidade”, tem-se que esta alegação, além de ter sido feita com
extrapolação de competência funcional, conforme debatido nas linhas anteriores; o fato é que essa
ilação não foi comprovada nos autos, na medida em que não pode ser presumida por meio de
mera desconfiança e/ou achismos, situação que não se amolda ao dolo, à fraude e a simulação.
10 – TERATOLOGIA JURÍDICA: “ao considerar “improfícuos os julgados
administrativos trazidos pelo sujeito passivo, conclui-se que a DRJ/BEL não reconhece o direito
emanado pela própria administração pública, notadamente o próprio CARF, uma vez que os
julgados administrativos, embora não sejam vinculantes em sua maioria, são considerados a
própria emanação da legalidade e (bom) sendo de justiça dos órgãos encarregados de analisar as
demandas dos contribuinte”.
A Recorrente, quanto ao mérito, alega:
1) DO NÃO CABIMENTO DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO – COMPROVAÇÃO DOS
PAGAMENTOS.
a. “os pagamentos decorrem da prestação de serviços e as transferências
financeiras tem sua causa comprovada na prestação de serviços, de
conformidade com o contrato de prestação de serviços mencionado no
Termo de Verificação Fiscal.
b. “...a desconsideração do contrato de prestação de serviços se deu pela
mera alegação de falsidade do mesmo, sem, no entanto, ficar
comprovada a absurda alegação...”
c. “uma autuação fiscal baseada em mera presunção é um procedimento
execrado pelo Poder Judiciário, pelos Julgadores administrativos e pela
doutrina, que entendem prevalecer, no processo administrativo, o
PRINCÍPIO DA VERDADE REAL OU MATERIAL, e nunca a cverdade ficta ou
presumida.”
Ao fim, requer:
Por tudo isso, por ser injusta e indevida a pretensão do Fisco Federal, por absoluta
falta de base legal e, por todas as declarações e razões já declinadas, requer-se a
Reforma do Acórdão da DRJ e, consequentemente, o cancelamento dos autos de
infração de IRPF e MULDI, portanto, o arquivamento do processo administrativo
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.469 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2019-80
23
fiscal em sua integralidade, protestando-se provar o alegado por todos os meios
de prova em direito admitidas, especialmente apresentação de demonstrativos,
extratos, declarações, documentos, inclusive perícias, diligências, vistorias,
aditamentos, juntada de documentos e, as que mais se fizerem necessárias, por
ser medida de inteira Justiça”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recorrente tomou ciência do Acórdão de Impugnação por AR em 03/10/2019 (fls.
287). Protocolizou sem Recurso Voluntário em 01/11/2019 (fls. 288).Portanto, tempestivo.
Atendidos os demais requisitos de admissibilidade, dele conheço.
PRELIMINARES
1 – Nulidade do Lançamento por Inexistência do Termo de Início da Fiscalização:
Como visto, a Recorrente alega, em síntese, que a falta do Termo de Início de
Fiscalização inquina o lançamento do crédito tributário, e que esta inexistência teria sido
confirmada pela DRJ quando assim afirmou:
O Procedimento Fiscal iniciou em 10/08/2018, através do TERMO DE INTIMAÇÃO
FISCAL de fl. 18, autorizado pela TDPF-D no 081240.2018.00346, Código de Acesso
no 15019886, de 07/08/2018, prorrogado até 04/12/2018.
Daí em diante, sua defesa se concentra nos demais normativos que supostamente
corroborariam a nulidade, à guisa do art. 59, do Decreto no 70.235/72, do Manual Prático de
Formalização, Preparação, Apreciação, Julgamento e Movimentação do Processo Administrativo-
Tributário – MAPROC e do Ato Declaratório Normativo COSIT no 02, de 03/02/199.
Acontece que, de fato, há jurisprudência deste CARF no sentido que a inexistência
do Termo de Início de Fiscalização não torna necessariamente nulo o lançamento de ofício,
diferentemente da falta do atual Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal (antigo MPF).
Vejamos a ementa do Acórdão no 1003-001-140, de lavra da I. Conselheira Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/12/2006
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.469 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2019-80
24
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF). MANDADO DE
PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). PRORROGAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE DO
LANÇAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A ausência do termo de início de ação fiscal ou de sua prorrogação não se
equipara à falta de Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), atual Termo de
Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF), e não torna necessariamente nulo o
lançamento de ofício quando não demonstrado o prejuízo ou a preterição ao
direito de defesa da contribuinte. O enunciado da Súmula CARF no 46 estabelece
que o lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.1
Nesse Acórdão, a I. Relatora adotou como razão de decidir, o voto vencedor do
Acórdão no 3401-006.197, de 22 de maio de 2019, com os argumentos abaixo transcritos, que,
com o devido pedido de licença, faço também minhas razões de decidir.
Observe-se, ademais, que, a partir da edição do Decreto no 8.303/2014, passou-se
a exigir a expedição prévia de Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal
(TDPF), regulado pela Portaria RFB no 1.687, de 17/09/2014, salvo nos casos
reputados urgentes, i.e., aqueles casos de flagrante constatação de contrabando,
descaminho ou de qualquer outra prática de infração à legislação tributária, em
que o retardamento do início do procedimento fiscal coloque em risco os
interesses da Fazenda Nacional, pela possibilidade de subtração de prova. Tanto o
antigo MPF ou o atual TDPF não são exigidos, ainda, nos casos de procedimento:
(i) realizado no curso do despacho aduaneiro, (ii) interno, de revisão aduaneira,
(ii) de vigilância e repressão ao Fl. 2494 DF CARF MF Processo no
10865.001104/201003 Acórdão n.o 3401006.197 S3C4T1 Fl. 2.495 5 contrabando
e descaminho, realizado em operação ostensiva, e (iii) relativo ao tratamento
automático das declarações (as chamadas "malhas fiscais").
(...)
19. Cabe investigar, assim, quais os efeitos da ausência de intimação da
contribuinte fiscalizada do MPF (atual TDPF), destacando-se, em primeiro lugar, a
persistência da condição de espontaneidade, não se caracterizando, para todos os
fins, a hipótese do parágrafo único do art. 138: como condição subjetiva do
sujeito passivo, apenas restará configurado o "(...) início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização" com a efetiva intimação.
Até este marco, faculta-se à contribuinte se valer da integralidade dos efeitos da

1 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Bárbara
Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi Nakayama.

Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.469 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2019-80
25
denúncia espontânea. Em segundo lugar, a intimação contribui como elemento de
concretização do primado da transparência das ações do Estado contra o
particular, devendo a sua relação ser pautada antes pelo diálogo e pela lealdade
do que pelo poder de império: contrapõe-se a ideia de que nada impede o
lançamento ex officio com o senso de colaboração que vem se formando na
jurisprudência administrativa. Cabe, neste sentido, uma análise detida da Súmula
CARF no 46, que não se apresenta como de aplicação automática:
(...)
20. O texto, como se percebe, não estabelece uma relação mecânica de
implicação no sentido de que lançamento de ofício sem intimação da contribuinte
será, necessariamente, válido. Não por outro motivo, as decisões mais recentes
sobre a matéria têm registrado a cautela necessária: desde que a falta de ciência
(termo inicial) não tenha acarretado qualquer prejuízo à defesa e ao
contraditório, o que fulminaria o auto de infração lançado à revelia de nulidade
(...)
21. A atual jurisprudência deste Conselho, como se pode perceber, entende que a
falta de prorrogação do então MPF não inquina de nulidade, de plano, o trabalho
de fiscalização e, logo, o próprio auto de infração, sobretudo porque não há de se
falar de contraditório na fase inquisitorial do procedimento prévio ao eventual
lançamento de ofício. No entanto, ao nos voltarmos especificamente ao caso da
ausência de termo inicial, necessário se assentir com o fato de que o art. 47 da Lei
no 9.430/1996, ao tratar da aplicação de acréscimos de procedimento
espontâneo, apresenta uma inflexão sobre o parágrafo único do art. 138 do
Código Tributário Inicial, cujos efeitos, na prática, são diferidos para o 20o dia
subsequente à data do recebimento do termo de início: Lei no 9.430/1996 Art. 47.
A pessoa física ou jurídica submetida a ação fiscal por parte da Secretaria da
Receita Federal poderá pagar, até o vigésimo dia subseqüente à data de
recebimento do termo de início de fiscalização, os tributos e contribuições já
declarados, de que for sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com os
acréscimos legais aplicáveis nos casos de procedimento espontâneo. (grifamos)
22. Assim, o fato de o sujeito passivo ser intimado da existência de um
procedimento fiscal contra seu estabelecimento apenas no momento da lavratura
do auto de infração inviabiliza, de maneira absoluta, o exercício do legítimo
direito previsto no art. 47 ora transcrito, cerceando-o. Contudo, necessário se
ponderar que não se trata aqui de prejuízo à defesa ou ao contraditório, de modo
a não se vislumbrar, portanto, a preterição do direito de defesa inserta no inciso II
do art. 59 do Decreto-Lei no 70.235/1972: em outras palavras, trata-se, sim, de
um cerceamento de direito, mas não do direito de defesa. Assim, a ausência do
termo de início em nada macula, ab initio, o auto de infração: diferente seria, por
outro lado, a falta do próprio MPF, atual TDPF, pois, neste caso, os atos e termos
teriam sido lavrados por pessoa incompetente, deslocando a fundamentação da
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.469 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2019-80
26
agora explícita nulidade ao inciso I do art. 59 do Regulamento do Processo
Administrativo Federal.
(...)
27. O presente voto se curva ao enunciado da Súmula CARF no 46 sobretudo,
porque, no presente caso, de fato não se vislumbra a configuração de qualquer
prejuízo à defesa do sujeito passivo autuado decorrente da falta de termo de
início da fiscalização. No entanto, parece-nos oportuno o registro das
considerações acima como uma reflexão necessária sobre os compromissos da
Administração com o escorreito cumprimento da legislação tributária, sobretudo
diante daquelas hipóteses em que a sua infração não corresponda a qualquer
sanção específica”.
No caso, não há inexistência do TDPF, e ainda que houvesse inexistência do Termo
de Início de Fiscalização, ainda sim, não houve prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla
defesa. Vejamos no tópico a seguir:
2- Prejuízo Decorrente da Inexistência do Termo de Início de Fiscalização:
Segundo a Recorrente “o prejuízo mais significativo causado .... está ligado ao fato
da ciência do Termo de Início de Fiscalização excluir a possibilidade de confessar os tributos ainda
não declarador como devidos até o momento, nos termos do art. 138 do Código Tributário
Nacional e do art. 7o, §1o, do Decreto 70.235/72...”
A Recorrente alega que o procedimento teria transitado “de forma secreta”.
Entende este Conselheiro que não foi bem o caso. A Recorrente foi intimada (fls. 2/4) sobre a
fiscalização perante Camila Francisca Ferrari, documento este que constava o pedido para
apresentar2:

2 A despeito de termos utilizado as intimações referentes à Sra. Camila Francisca Ferrari, iguais intimações
foram feitas atinentes ao Sr. Vanderlei Francisco de Lima.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.469 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2019-80
27

Além disso, foi-lhe franqueada conhecer da movimentação financeira individualizadamente.
Às fls. 10/11 encontra-se reintimação:

Às fls. 17/67 foi apresentado pela Recorrente o contrato que ora é o documento em
que se funda a acusação de fraude e conluio.
Às fls. 112/114 foi dado ciência do Termo de Constatação Fiscal:
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.469 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2019-80
28

Às fls. 116/121, a Recorrente apresenta resposta:

Ou seja, a partir das respostas da própria Recorrente foi possível à fiscalização obter
os elementos suficientes para a constituição do crédito tributário, motivo pelo qual entendo
aplicar-se ao caso a SÚMULA CARF no 46:
Súmula CARF no 46
Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.469 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2019-80
29
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17118, de 09/10/2008 Acórdão no 106-17080, de12/09/2008
Acórdão no 104-23330, de 26/06/2008 Acórdão no 101-96145, de 23/05/2007
Acórdão no 201-80242, de 25/04/2007 Acórdão no 203-11669, de 07/12/2006
No que se refere à irregularidades quanto à alteração ou prorrogação do TDPF,
entendo aplicar-se a inteligência da SÚMULA CARF no 171:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.676, 9202-008.028, 9303-009.609, 1201-
003.397,1301-004.043, 1302-004.407, 1401-003.974, 1402-003.702, 2201-
006.455, 2202-005.050, 2401-007.673, 2402-008.269, 3201-006.663, 3301-
005.617, 3302-006.583, 3401-006.575 e 3402-007.198.
As informações essenciais do contencioso encontram-se bem postas e definidas,
tendo sido a Recorrente informada dos montantes individualizadamente que foram transferidos
da sua conta para a conta da Sra. Camila Francisca Ferrari e do Sr. Vanderlei Francisco de Lima,
inclusive com a confirmação do que a Recorrente entendia ser a causa, mediante a entrega do
contrato de prestação de serviços. No caso, o da Sra. Camila Francisca Ferrari. Não identifiquei,
assim, qualquer prejuízo para a Recorrente.
O argumento da falta de intimação do início de procedimento fiscal ter impedido a
recorrente de exercer a “denúncia espontânea”, não se sustenta. Explico. No procedimento
fiscalizatório, não há, de antemão, qualquer acusação. Nesse sentido, não poderia alegar que lhe
foi negado o direito de “denúncia espontânea”, quando inexistente qualquer imputação de
infração. Tal imputação somente ocorreu depois de fornecidas certas informações e documentos.
Não é durante a fase inquisitória que se estabelece o contencioso.
3 – Nulidade por falta de entrega de todos os documentos narrados:
Como relatado, os documentos e informações essenciais para a defesa do autuado
encontram-se no presente PAF. Lembramos que a autuação encontra-se baseada na confirmação
da Recorrente sobre pagamentos a Sra. Camila Francisca Ferrari bem como no contrato fornecido
pela Recorrente para justificar a causa de tais pagamentos.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.469 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2019-80
30
Além disso, não encontrou este Conselheiro nenhuma das causas de nulidade de
que trata o art. 10, art. 59 e art. 60 do Decreto no 70.235/72, e art. 142 do CTN.
4 – Nulidade por vício de competência:
Esta nulidade deve ser afastada em razão da conclusão do item 2 acima. Superando-
se qualquer irregularidade no TDF ou Termo de Início de Fiscalização, não há incompetência por
parte da autoridade em finalizar a fiscalização mediante a lavratura de um auto de infração.
5 – Nulidade da aplicação da Multa Qualificada
Trata-se de matéria afeita ao mérito, não existindo no contexto das alegações
qualquer matéria de ordem preliminar ao mérito.
6- Reforma do Acórdão Por Conter Teratologia
Afastadas as demais preliminares, a matéria ora em questão refere-se à valoração
da prova apresentada pela Recorrente. O contrato de prestação de serviços é ou não suficiente a
comprovar a causa do pagamento a uma pessoa física, de modo a afastar os efeitos do art. 61, da
Lei 8.981/95?
De fato, a autoridade administrativa (RFB) não está vinculada aos julgamentos
administrativos do CARF, ainda que eventualmente possam ser utilizados, como razões de decidir,
o que nos julgamentos restou decidido. Diferentemente dos julgados de tribunais superiores de
efeitos vinculantes, o que não se trata no presente feito. Portanto, assiste razão à DRJ, não
havendo qualquer teratologia no Acórdão Recorrido, nesse sentido.
Portanto, voto por rejeitar todas as preliminares acima anotadas.
MÉRITO
Cabe inicialmente destacar que este Conselheiro não irá tratar da Muldi, objeto do
pedido da Recorrente por se tratar de matéria preclusa, conforme já mencionado no Acórdão de
Impugnação. Vejamos:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
- Como vimos acima, não foi apresentado argumentos em relação aos autos de
MULDI, questões de mérito. Logo consideramos Matéria Não Impugnada em
relação ao mérito.
Quanto às demais matérias:
01 – DOS PAGAMENTOS SEM CAUSA
A DRJ justifica a manutenção do lançamento com base em 4 itens. Vejamos:
a) O objeto do contrato é a prestação de serviços de assessoria jurídica e de
advocacia. Entretanto, em consulta ao Cadastro Nacional de Advogados, mantido
pelo Conselho Federal da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), CAMILA
FRANCISCA FERRARI não se encontra cadastrada, não podendo atuar, portanto,
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.469 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2019-80
31
como assessora jurídica e advogada. O Estatuto da Advocacia instituído pela Lei n°
8.906, de 1994, em seus arts. 1o, II, e 3o, dispõe que são privativas do advogado as
atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas, sendo exigida a inscrição
perante a OAB para exercício das atividades de advocacia.
(......)
b) Consta no contrato uma cláusula de que “a contratante pagará o valor integral
para a contratada, ficando a cargo desta o recolhimento dos tributos gerados pelo
numerário acordado”. Esta cláusula está contida no contrato pelo fato de não
haver por parte da entidade sindical a declaração de valores pagos e impostos
retidos na fonte, exigida pela legislação tributária. Uma vez que os valores foram
pagos para a beneficiária sem qualquer contraprestação, à margem do
conhecimento do Fisco, não seria plausível informá-los em declarações DIRF
(Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte). A lei estabelece a
responsabilidade pela retenção do imposto e pelo seu recolhimento aos cofres
públicos para a fonte pagadora, sendo oportuno destacar o disposto no art. 123
do Código Tributário Nacional.
c) No contrato, consta a assinatura de seu representante, BENEDITO CARLOS DA
SILVA. Ocorre que à época da suposta celebração do contrato (01/12/2013), o
presidente da entidade sindical não era BENEDITO CARLOS DA SILVA, mas sim
JOÃO APARECIDO DE LIMA. Somente em 23/06/2015 é que BENEDITO CARLOS DA
SILVA foi eleito e empossado para assumir a presidência do sindicato, conforme
Ata da Assembleia Geral Extraordinária, com mandato até 23/06/2023;
d) e quando intimada, não foi apresentado nenhum documento que
comprovassem as reais causas do pagamento ao Sr. VANDERLEI FRANCISCO DE
LIMA
Logo, concordamos com o lançamento nos moldes descritos nos autos.
Ou seja, ao fim e ao cabo, o documento apresentado, para justificar a causa dos
pagamentos a Sra. Camila Francisca Ferrari, não se reveste dos requisitos de validade, pois o
objeto não seria possível de realização por parte de uma pessoa física não inscrita nos quadros da
Ordem de Advogados do Brasil, conforme bem identificado pela fiscalização. E, a pessoa que
assina o documento pelo contratante não se encontrava na condição de representante do
Sindicato, na data de sua assinatura, e sem apresentação nos autos de qualquer mandato para
tanto. Portanto, constitui-se em documento que não se pode admitir para suportar a causa dos
pagamentos.
Vale acrescentar que o Recurso Voluntário não contradita tais razões de decidir,
focando apenas no aspecto da alegação de falsidade do documento por parte da fiscalização.
Vejamos:
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.469 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2019-80
32

Entretanto, os elementos de validade do próprio documento, para esta matéra, já
são mais que suficientes para justificar a inexistência de causa.
Já para os pagamentos ao Sr. Vanderlei Francisco de Lima, não foi apresentado
nenhum documento.
Portanto, entendo que assiste razão à DRJ, não cabendo reparos ao Acórdão de
Impugnação ora combatido.
02 – DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA
No caso da aplicação da multa qualificada de 150%, a DRJ alega:
Para se defender, deste item, a Impugnante afirma que não há motivos para a
qualificação da multa, pois a Auditoria reconhece que houve os pagamento
s, conforme os documentos apresentados no decorrer da ação fiscal.
No caso em tela, não se discute se houve o pagamento, e sim a comprovação das
causas dos pagamentos, que apesar do contribuinte apresentar documentos para
esta comprovação, os mesmo apresentaram características de "inidôneos",
conforme já mencionados acima, o que levou à fiscalização a qualificar a multa.
A qualificação da multa, ao dobrá-la, é aplicada em virtude da
constatação da sonegação fiscal, da fraude e do conluio, definidos nos art.
71, 72, e 73 da Lei n° 4.502, de 1964. Ao deixar de apresentar a
documentação relativa aos pagamentos, bem como de sua escrituração
contábil, omitindo do fisco o conhecimento do fato, quando então seria
possível concluir pela licitude ou não das operações, incorreu na sonegação
fiscal. A fraude restou constatada com a apresentação de contrato de
prestação de serviços eivado de falsidade. Já o conluio resta caracterizado
não só pelos pagamentos a terceiros, mas também pelo contrato de
prestação de serviços elaborado com falsidade para dar aparência de
licitude das operações bancárias
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.469 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2019-80
33
Neste particular, entendo que o conjunto dos elementos formados por: documento
que não prova a causa, assinado por uma das partes que nem poderes para tanto tinha, para
pretensamente dar uma aparência de legalidade, combinado com a falta de apresentação de
escrituração (ECD e a ECF), acaba por resultar na mesma conclusão a qual chegou a DRJ no sentido
de tratar-se de mecanismo de omissão ao fisco para o conhecimento do fato gerador, ensejando a
qualificação da multa (art. 71 e 73, da Lei 4.502/19643).
Entretanto, entre a data do lançamento e o presente julgamento, sobreveio a Lei no
14.689, de 20 de setembro de 2023, que alterou o art. 44, da Lei no 9.430/96, reduzindo a referida
multa ao patamar de 100% (cem por cento). Em razão do princípio da retroatividade benigna, tal
redução deve ser, neste feito, aplicada.
CONCLUSÃO
Em face de todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares, e, no mérito, DAR
PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reduzir a multa de ofício ao patamar de 100% (cem por
cento).

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

3 Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente,
o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o
crédito tributário correspondente.
(...)
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos
efeitos referidos nos arts. 71 e 72.

Fl. 367
DF CARF MF
Original